Tribunal: STF
Processo: ARE 1254460
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre que reconheceu a natureza administrativa da contratação temporária e, como consequência, a impossibilidade do recolhimento de FGTS. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “a par da nulidade do contrato, mediante imperativo do art. 37, § 2º, da CF, o STF tem reconhecido o direito aos depósitos fundiários, previsto no art. 7º, III, também da Carta da República.” (eDOC 7, p. 16)
    Aduz-se, ainda, que “as jurisprudências que se inclinam tanto a primeira quanto a segunda turma deste Excelso Tribunal dão conta de que há uma evolução do tribunal no sentido de estender a todos os trabalhadores contratados por burla à regra do concurso público, os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, posto que se revelam em direitos mínimos – a todo e qualquer trabalhador – qualidade que não se retira da parte recorrente, por não ter sido aprovada em concurso público.” (eDOC 7, p.16)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 19)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, cujo voto-ementa transcrevo abaixo (eDOC 6, p. 1), reconheceu a natureza administrativa do vínculo estabelecido entre a ora recorrente e a Administração Pública, afastando o direito ao recebimento do FGTS, além de não ter declarado nulidade da relação trabalhista.
    “FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA NO PAGAMENTO DE TODOS OS DEPÓSITOS DE FGTS, NO PERCENTUAL DE 8% AO MÊS SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, NO PERÍODO DE CINCO ANOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPREENDENTE. PEDIDO NO MÉRITO DE PROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SOBRE A PRELIMINAR, NÃO MERECE GUARIDA A TESE APRESENTADA, UMA VEZ QUE A RECLAMANTE SUSTENTA EM SUA EXORDIAL SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, SENDO DESAMPARADAS AS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE SEU CONTRATATO DE TRABALHO. ADEMAIS, A DECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA E BEM PRESTADA, NÃO HAVENDO PERCALÇOS. O RECLAMADO APRESENTA CONTESTAÇÃO COM ARGUMENTOS DITOS CAPAZES DE REBATER A PRETENSÃO, SENDO DISPENSÁVEIS TÓPICOS ESPECÍFICOS PARA O ASSUNTO QUE É ABORDADO NO CORPO DA PEÇA. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, TAMBÉM NÃO MERECE PROVIMENTO A PRETENSÃO AUTORAL, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA, COM OS ACRÉSCIMOS APRESENTADOS NO PRESENTE VOTO. NO CASO ESPECÍFICO, TRATA-SE DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.609, PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, DIVERSAS GRATIFICAÇÕES PAGAS EXCLUSVAMENTE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. RESTA-SE INCABÍVEL O PAGAMENTO DE FGTS, EM RAZÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS NÃO SEREM EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. DIREITO EXCLUSIVO DOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA 2ª TURMA RECURSAL, E ACOMPANHADO PELO COLEGIADO, UNIFORMIZANDO O TEMA, EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, COM OS ACRÉSCIMOS APRESENTADOS. CUSTAS ISENTAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, EX VI DO ART. 55, SEGUNDA PARTE, DA LJE, C/C ART. 85 DO CPC, MAS SUSPENSA, ANTE O BENEFÍCIO CONCEDIDO REFERIDO.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.036/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque a alegada afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa. Nesse sentido: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 
    Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki, e do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.
    Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente